Tribunal: TRF3
Processo: 5004881-04.2018.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-02-04

Ementa:
ementados, dada a morosidade administrativa na apreciação dos pedidos; que devem haver efeitos retroativos da reparação, ainda que não da remuneração – isto é, incidindo à hipótese danos morais e materiais. Desse modo, requereu a condenação da União Federal ao pagamento, a cada autor, de indenização por danos morais e materiais no montante de R$880.000,00, equivalentes a mil salários mínimos quando do ajuizamento da demanda. Apresentados documentos (fls. 21 a 134 dos autos físicos).

Deferida a gratuidade judiciária (fls. 150 dos autos físicos).

Citada, a União Federal ofereceu contestação (fls. 156 a 180 dos autos físicos), pela qual sustentou se tratar de hipótese de litisconsórcio passivo necessário, haja vista o de cujus ter sido empregado da COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP, dotada de personalidade jurídica própria; que o pedido é juridicamente impossível, uma vez vedada a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo, conforme preceitua o art. 6o da Lei 8.878/94; que se verifica a incidência da prescrição, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32, a ser considerado iniciado o prazo quando da demissão; que, ainda se considerado iniciado o prazo quando da edição do Decreto 3.363/2000 ou mesmo do Decreto 5.115/2004, os quais suspenderam as anistias concedidas pela Lei 8.878/94, ainda assim estaria configurada a prescrição. Quanto ao mérito, argumenta não haver ilícito a ser reparado; que a Lei 8.878/94 se refere a retorno, não a reintegração ao serviço, condicionado ao atendimento de certos critérios, a exemplo de prévio requerimento e análise do pedido pelas Comissões de Anistia e de acordo com as necessidades e disponibilidades orçamentárias e financeiras, nos termos do art. 3o da Lei; que a demora na apreciação do pedido não faz presumir a prática de ilegalidade; que não se vislumbra dano, passível de indenização, sofrido pelo de cujus, haja vista não haver direito subjetivo e imediato à readmissão, condicionada ao atendimento dos requisitos mencionados.

Réplica pelos autores (fls. 183 a 194 dos autos físicos).

Na sentença (fls. 213 a 215 dos autos físicos), o MM Juízo a quo afastou a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido e frisou a desnecessidade da formação de litisconsórcio passivo; quanto ao mérito, assinalou que Antonio Pereira da Silva teve reconhecida sua condição de anistiado por ocasião da entrada em vigor da Lei 8.878/94, em 07.11.1994; que, em consulta ao CNIS, verificou-se que o falecido trabalhou como avulso, vinculado ao SINDAPORT de 01.01.1995 a 31.12.1997 e ao OGMO de 01.01.1998 a 28.02.2007; que o requerimento formulado pelo autor foi, em sede de pedido de reconsideração, deferido em 19.01.2012; que o falecimento ocorreu em 03.01.2010, naturalmente aí se encerrando a expectativa de retorno ao serviço público; que, ajuizada a presente demanda apenas em 23.02.2016, fulminada pela prescrição a pretensão indenizatória. Destarte, julgou improcedente o pedido, declarando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil de 2015. Honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC/2015, observada a concessão da gratuidade judiciária, consoante art. 98, §3o, daquele Código.

A parte autora, em suas razões de Apelação (fls. 217 a 235), reiterou o exposto à inicial no tocante à configuração de dano moral em virtude da morosidade na apreciação do pleito de anistia; que há direito a efeitos retroativos da reparação econômica da anistia (REsp 864760); que houve indevido retardamento da análise dos processos dos anistiados, dada a criação de Comissão Interministerial por meio do Decreto 3.363/00; que o “autor nestes autos não busca tal reconhecimento, o da anistia, pois já devidamente anistiado, mas sim luta pela justa reparação pelos danos e prejuízos sofridos”; que a indenização não é remuneração, mas reparação, não incidindo a vedação prevista pelo art. 6o da Lei 8.878/94. Nesses termos, requereu a reforma da sentença.

A União Federal, em suas contrarrazões (fls. 238 a 241), ratificou os termos da contestação, reiterando se verificar a prescrição do fundo de direito.

Recebida a Apelação em seu duplo efeito (ID 6739216).

É o

Inteiro teor:
26/109)

5004881-04.2018.4.03.6104

e - DJF3 Judicial 1 Data: 10/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 10/02/2020

Julgamento: 04/02/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO. REFORMA ADMINISTRATIVA. DECRETO 99.180/90. ANISTIA. LEI 8.878/94. PRESCRIÇÃO.

1. O termo a quo da prescrição, para as ações de indenização por danos morais e materiais provocados pelas demissões realizadas na esteira da reforma administrativa empreendida pelo governo Collor, é a edição dos Decretos 1.498/95 e 1.499/95, consoante art. 1o do Decreto 20.910/32, sendo quinquenal seu prazo. Precedentes.

2. Os Decretos 1.498/95 e 1.499/95 foram publicados em 24.05.1995, portanto escoando-se o prazo em 24.05.2000. Ajuizada a presente demanda em 23.02.2016, verifica-se a ocorrência da prescrição.

3. Apelo improvido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004881-04.2018.4.03.6104

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

APELANTE: ESPÓLIO DE ANTONIO PEREIRA DA SILVA - CPF 025.347.448-52

REPRESENTANTE: VIVIANE SANTOS DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: JAQUELINE DE SOUZA - SP172490-A,

APELADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004881-04.2018.4.03.6104

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

APELANTE: ESPÓLIO DE ANTONIO PEREIRA DA SILVA - CPF 025.347.448-52

REPRESENTANTE: VIVIANE SANTOS DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: JAQUELINE DE SOUZA - SP172490-A,

APELADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Vistos, etc.

Trata-se de Ação Ordinária (processo físico no 0001024.06.2016.403.6104; ID 4162335), proposta por Antonio Pereira da Silva – espólio, representando pela inventariante Viviane Santos Silva, em face da União Federal. Informou o polo ativo que Antonio Pereira da Silva foi demitido durante o período de 15.03.1990 a 30.09.1992, isto é, durante o Governo Collor, com violação de disposição constitucional ou legal; que, com a entrada em vigor da Lei 8.878/94, foi concedida anistia, surgindo o direito de retorno ao serviço dos demitidos naquelas condições. Alegou que, a despeito do prazo decorrido desde então, os retornos ao trabalho não foram implementados, dada a morosidade administrativa na apreciação dos pedidos; que devem haver efeitos retroativos da reparação, ainda que não da remuneração – isto é, incidindo à hipótese danos morais e materiais. Desse modo, requereu a condenação da União Federal ao pagamento, a cada autor, de indenização por danos morais e materiais no montante de R$880.000,00, equivalentes a mil salários mínimos quando do ajuizamento da demanda. Apresentados documentos (fls. 21 a 134 dos autos físicos).

Deferida a gratuidade judiciária (fls. 150 dos autos físicos).

Citada, a União Federal ofereceu contestação (fls. 156 a 180 dos autos físicos), pela qual sustentou se tratar de hipótese de litisconsórcio passivo necessário, haja vista o de cujus ter sido empregado da COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP, dotada de personalidade jurídica própria; que o pedido é juridicamente impossível, uma vez vedada a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo, conforme preceitua o art. 6o da Lei 8.878/94; que se verifica a incidência da prescrição, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32, a ser considerado iniciado o prazo quando da demissão; que, ainda se considerado iniciado o prazo quando da edição do Decreto 3.363/2000 ou mesmo do Decreto 5.115/2004, os quais suspenderam as anistias concedidas pela Lei 8.878/94, ainda assim estaria configurada a prescrição. Quanto ao mérito, argumenta não haver ilícito a ser reparado; que a Lei 8.878/94 se refere a retorno, não a reintegração ao serviço, condicionado ao atendimento de certos critérios, a exemplo de prévio requerimento e análise do pedido pelas Comissões de Anistia e de acordo com as necessidades e disponibilidades orçamentárias e financeiras, nos termos do art. 3o da Lei; que a demora na apreciação do pedido não faz presumir a prática de ilegalidade; que não se vislumbra dano, passível de indenização, sofrido pelo de cujus, haja vista não haver direito subjetivo e imediato à readmissão, condicionada ao atendimento dos requisitos mencionados.

Réplica pelos autores (fls. 183 a 194 dos autos físicos).

Na sentença (fls. 213 a 215 dos autos físicos), o MM Juízo a quo afastou a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido e frisou a desnecessidade da formação de litisconsórcio passivo; quanto ao mérito, assinalou que Antonio Pereira da Silva teve reconhecida sua condição de anistiado por ocasião da entrada em vigor da Lei 8.878/94, em 07.11.1994; que, em consulta ao CNIS, verificou-se que o falecido trabalhou como avulso, vinculado ao SINDAPORT de 01.01.1995 a 31.12.1997 e ao OGMO de 01.01.1998 a 28.02.2007; que o requerimento formulado pelo autor foi, em sede de pedido de reconsideração, deferido em 19.01.2012; que o falecimento ocorreu em 03.01.2010, naturalmente aí se encerrando a expectativa de retorno ao serviço público; que, ajuizada a presente demanda apenas em 23.02.2016, fulminada pela prescrição a pretensão indenizatória. Destarte, julgou improcedente o pedido, declarando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil de 2015. Honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC/2015, observada a concessão da gratuidade judiciária, consoante art. 98, §3o, daquele Código.

A parte autora, em suas razões de Apelação (fls. 217 a 235), reiterou o exposto à inicial no tocante à configuração de dano moral em virtude da morosidade na apreciação do pleito de anistia; que há direito a efeitos retroativos da reparação econômica da anistia (REsp 864760); que houve indevido retardamento da análise dos processos dos anistiados, dada a criação de Comissão Interministerial por meio do Decreto 3.363/00; que o “autor nestes autos não busca tal reconhecimento, o da anistia, pois já devidamente anistiado, mas sim luta pela justa reparação pelos danos e prejuízos sofridos”; que a indenização não é remuneração, mas reparação, não incidindo a vedação prevista pelo art. 6o da Lei 8.878/94. Nesses termos, requereu a reforma da sentença.

A União Federal, em suas contrarrazões (fls. 238 a 241), ratificou os termos da contestação, reiterando se verificar a prescrição do fundo de direito.

Recebida a Apelação em seu duplo efeito (ID 6739216).

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004881-04.2018.4.03.6104

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

APELANTE: ESPÓLIO DE ANTONIO PEREIRA DA SILVA - CPF 025.347.448-52

REPRESENTANTE: VIVIANE SANTOS DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: JAQUELINE DE SOUZA - SP172490-A,

APELADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A presente ação foi ajuizada em 23.02.2016 (fls. 2), em razão da demissão de Antonio Pereira da Silva da CODESP, no âmbito da reforma administrativa empreendida pelo Governo Collor, por força do Decreto 99.180/90, sendo requeridas indenizações por danos morais e materiais.

Não merece reforma a sentença no tocante à prescrição.

O termo a quo da prescrição, para as ações de indenização tanto por danos morais quanto por danos materiais alegadamente provocados pelas demissões realizadas na esteira da reforma administrativa empreendida pelo governo Collor, é a edição dos Decretos 1.498/95 e 1.499/95, consoante art. 1o do Decreto 20.910/32, sendo quinquenal seu prazo; acresce observar, consoante exposto na própria sentença, haver inclusive entendimento minoritário de que o termo inicial é a data da demissão.

Os Decretos 1.498/95 e 1.499/95 foram publicados em 24.05.1995, portanto esgotado o prazo em 24.05.2000. Ajuizada a presente demanda em 23.02.2016, verifica-se a ocorrência da prescrição.

Nesse sentido, volumosa jurisprudência tanto do Colendo Superior Tribunal de Justiça quanto desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ANISTIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. PUBLICAÇÃO DOS DECRETOS 1.498/1995 E 1.499/1995.

1. O marco inicial para a contagem do lustro prescricional é a publicação dos Decretos 1.498 e 1.499, de 1995, que suspenderam a anistia concedida ao agravante e ocasionaram o dano alegado.

2. Considerando que a presente ação foi ajuizada tão somente em 2003, não há como se afastar, na hipótese dos autos, a prescrição do fundo de direito.

3. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no REsp 1308790/SE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, DJe 08.02.2019)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ANISTIA. DEMORA NA READMISSÃO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ DESFAVORÁVEL À TESE DO RECORRENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

IV. O entendimento do acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência do STJ, no sentido de que não é devida qualquer espécie de pagamento retroativo aos servidores anistiados de que trata a Lei 8.878/94, razão pela qual não há falar em indenização por danos materiais e morais, pela mora na readmissão. Precedentes do STJ: REsp 1.684.079/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2017; AgRg no AREsp 607.461/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 31/08/2017.

V. De igual modo, "é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual se considera como termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação indenizatória por suposto dano em razão da demora da Administração Pública Federal proceder a reintegração ao cargo ou readmissão ao emprego de anistiados pela Lei n. 8.878/94, a data de publicação dos Decretos n. 1.498/95 e 1.499/95, que suspenderam os procedimentos de anistia" (STJ, AgInt no REsp 1.611.035/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/11/2016).

VI. Agravo interno improvido.

(STJ, AgInt no REsp 1587352/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2a Turma, DJe 12.04.2018)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ANISTIA. LEI 8.878/1994. INDENIZAÇÃO. DEMORA NA REINTEGRAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DECRETOS 1.498 E 1.499 DE 1995.

1. Na presente demanda busca-se a condenação da União ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes da demora da Administração em reintegrar a recorrente ao cargo anteriormente ocupado, não obstante o reconhecimento de sua condição de anistiado, nos termos da Lei 8.878/1994.

2. O marco inicial para a contagem do lustro prescricional é a publicação dos Decretos 1.498 e 1.499 de 1995, que suspenderam a anistia concedida à parte recorrente.

3. Ocorre que, consoante entendimento do STJ, descabe o pagamento de indenização referente a atraso na reintegração de servidor anistiado nos termos da Lei 8.878/94. Com efeito, nos casos como o da espécie - em que se busca reparação por danos materiais e morais decorrentes da demora da Administração em reintegrar o recorrente ao cargo anteriormente ocupado, não obstante o reconhecimento de sua condição de anistiado, nos termos da Lei 8.878/94, por meio de ação ajuizada em 2014 - a pretensão está prescrita. Precedentes do STJ.

4. Recurso Especial não provido.

(STJ, REsp 1684079/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 19.12.2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ADMINISTRATIVO. PRAZO PRESCRICIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REINTEGRAÇÃO AO CARGO DE ANISTIADO. DEMORA DA ADMINISTRAÇÃO. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DOS DECRETOS N. 1.498/95 E 1.499/95. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ (PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS OU QUANDO HÁ JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA SOBRE O TEMA). MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO.

(...)

III - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual considera-se como termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação indenizatória, por suposto dano em razão da demora da Administração Pública Federal proceder à reintegração ao cargo ou readmissão ao emprego de anistiados pela Lei n. 8.878/94, o dia 25.05.1995, data de publicação dos Decretos ns. 1.498/95 e 1.499/95, que suspenderam os procedimentos de anistia.

(...)

(STJ, AgInt no REsp 1590249/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, DJe 13.12.2017)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEMISSÃO DO BANCO MERIDIONAL DO BRASIL SA. ANISTIA. LEI 8.878/94. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/32. OCORRÊNCIA. REMUNERAÇÃO EM CARÁTER RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES.

1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento deste Tribunal Superior, segundo o qual prescreve em cinco anos a ação objetivando indenização por eventuais prejuízos decorrentes de demissão posteriormente reconhecida como ilegal, contados da data em que o servidor foi desligado, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/1932.

2. "De acordo com o art. 6o da Lei n. 8.878/94, "a anistia a que se refere esta Lei só gerará efeitos financeiros a partir do efetivo retorno à atividade, vedada a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo". Dessa forma, se a própria lei de regência veda a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo, não há prejuízo a ser reparado a título de danos morais ou materiais em decorrência de eventual retardo da União na concessão da anistia" (AgRg no REsp 1.452.718/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 26/08/2014).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no AREsp 607461/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, DJe 31.08.2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. ANISTIA. LEI 8.878/94. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Prescreve em 5 anos a pretensão indenizatória por eventuais prejuízos causados pela demora na reintegração de Servidor Público anistiado, contados da data em que publicados os Decretos 1.498/95 e 1.499/95.

2. Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, não é devida nenhuma espécie de pagamento retroativo aos Servidores de que trata a Lei 8.878/94, razão pela qual não há falar em indenização por danos materiais e morais pela mora na readmissão.

3. Agravo Regimental do Servidor desprovido.

(STJ, AgRg no REsp 1333759/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, DJe 05.10.2016)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. ANISTIA. LEI 8.878/94. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL IMPLEMENTADA. TERMO INICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDA.

1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária por meio da qual a agravante pleiteia indenização por danos morais e materiais em decorrência de sua demissão do cargo que ocupava no Banco Meridional, tendo sido posteriormente reintegrada ao serviço público por força da Lei 8.878/1994.

2. O Tribunal a quo decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte, no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1o do Decreto 20.910/32 é da data da demissão. Incidência da Súmula 83/STJ Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1552707/PR, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, DJe 01.12.2015)

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ANISTIA. LEI 8.874/94. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO. CAUSA SUSPENSIVA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. ATO LESIVO. EDIÇÃO DOS DECRETOS 1.498/95 E 1.499/95.

1. A matéria não apreciada no Tribunal a quo (existência de causa suspensiva do curso do prazo prescricional), apesar da oposição de embargos de declaração não pode ser examinada no STJ. Não alegada violação ao art. 535 do CPC, incide na espécie a súmula 211/STJ.

2. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de fluir o prazo prescricional para ajuizar ação de indenização contra o Estado a partir da efetiva lesão ao direito tutelado, em obediência ao princípio da actio nata, o que no caso ocorreu com a publicação dos Decretos 1.498/95 e 1.499/95 os quais suspenderam a readmissão dos anistiados ao serviço público.

3. Recurso especial conhecido em parte e não provido.

(STJ, REsp 1347186, Rel. Min. ELIANA CALMON, 2a Turma, DJe 18.09.2013)

PROCESSUAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DEMITIDO. REFORMA ADMINISTRATIVA. ANISTIA. PRESCRIÇÃO. LEI No 8.878/94. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NÃO CABIMENTO.

1. Nos casos como na espécie, em que se busca reparação por danos materiais e morais decorrente da demora da Administração em reintegrar a recorrente ao cargo anteriormente ocupado, não obstante o reconhecimento de sua condição de anistiado, nos termos da Lei 8.878/94, por meio de ação ajuizada em 2011, a pretensão está prescrita. Precedentes.

2. Descabe o pagamento de indenização referente a atraso na reintegração de servidor anistiado nos termos da Lei no 8.878/94. Precedentes.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1365841/SC, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, DJe 21.05.2013)

ADMINISTRATIVO. ANISTIA. LEI No 8.878/94. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESCRIÇÃO. ARGUIÇÃO EM CONTESTAÇÃO. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DOS DECRETOS NoS 1.498/95 E 1.499/95. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 487, II, DO CPC. APELAÇÃO PREJUDICADA.

1. A sentença merece reforma quanto ao fundamento adotado, eis que a contagem do prazo prescricional nas ações de reparação de danos decorrentes da anistia concedida pela Lei no 8.878/94 deve ser realizada em conformidade com a jurisprudência do STJ.

2. In casu, de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória do autor, eis que decorridos mais de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/32, entre 24/05/1995, data da publicação dos Decretos nos 1.498 e 1.499, e 02/10/2012, data da propositura da presente ação.

3. Extinção do processo com fundamento no artigo 487, II, do CPC. Alteração do fundamento da sentença. Apelação prejudicada.

(TRF3R, AC 2012.61.08.006758-2/SP, Rel. Des. Fed. Marli Ferreira, 4a Turma, DJ 24.10.2018)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIDOR PÚBLICO. ANISTIA. LEI 8.878/94 . PRESCRIÇÃO . DECRETO 20.910/32. TERMO INICIAL. OCORRÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. A questão posta nos autos diz respeito a pedido de indenização por danos materiais e morais, pleiteado por Laura Aparecida Carvalho Martins, em face da União Federal, em razão de exoneração arbitrária, no período do Governo Collor, por força do Decreto 99.180/1990.

2. O Magistrado a quo reconheceu a ocorrência da prescrição , extinguindo o feito com resolução do mérito. Somente a demandante apelou, argumentando pela inocorrência do decurso do lapso prescricional, uma vez que tal prazo estaria supostamente suspenso pela criação Comissão Especial de Revisão dos Processos de Anistia, por meio do Decreto 1.499/1995.

3. Inicialmente, colhe-se o comando do artigo 1o do Decreto 20.910/32. Verbis: Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

4. É certo que, no caso em tela, aplica-se o prazo prescricional quinquenal, previsto no dispositivo supracitado, por tratar-se de ação de indenização por danos morais contra União Federal.

5. Precedentes.

6. Conforme observado, é igualmente pacífico que o termo inicial do prazo prescricional em comento coincide com a ciência inequívoca dos efeitos decorrentes do ato lesivo.

7. No vigente caso, é sabido que, a autora sofreu demissão ilegal em 28.05.1990, sendo reintegrada em seu cargo em 06.04.2010. Com efeito, não se perfaz a alegação de que a prescrição estaria suspensa pela edição do Decreto 1.499/95, que criou a Comissão Especial de Revisão dos Processos de Anistia, uma vez que, conforme bem asseverou o julgador de primeira instância, não era necessário aguardar as providências do Poder Público para ingressar com ação reparatória.

8. Precedentes.

9. Destarte, aa espécie, não cabe considerar o termo a quo como sendo o momento da readmissão da autora na ECT, pois a suposta lesão ocorreu com a publicação dos Decretos 1.498 e 1.499, ambos de 24/05/1995. Assim, tendo a ação sido proposta em 31.08.2012, ocorreu o transcurso do lapso prescricional quinquenal do Decreto 20.910/32.

10. Outrossim, ainda que assim não fosse, na hipótese, consoante reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte não é devida qualquer espécie de remuneração retroativa aos servidores de que trata a Lei 8.878/94 , incluindo o direito à indenização .

11. Apelação desprovida.

(TRF3R, AC 2012.61.08.008393-9/SP, Rel. Des. Fed. Antonio Cedenho, 3a Turma, DJ 25.08.2016)

ANISTIA. LEI N.o 8.878/94. SERVIDOR PÚBLICO. REITEGRAÇÃO. MOROSIDADE. INDENIZAÇÃO. DANOS MORIAS E MATERIAIS. PRESCRIÇÃO.

1. No caso vertente, a autora insurge-se contra sua demissão ilegal decorrente do Decreto n.o 99.180 de 15 de março de 1990, que instituiu reforma administrativa e causou a demissão em massa de diversos servidores públicos.

2. Conforme reconhecido pela r. sentença, o prazo prescricional começa a ser computado a partir da efetivação do dano, qual seja, o momento em que ocorreu a demissão da autora, pois foi naquele duro momento que a parte requerente passou a sofrer os danos de toda natureza que elencou na exordial.

3. Considerando que a demissão ocorreu na data de 29/06/1990 e a ação foi ajuizada em 11/03/2013, impossível não reconhecer o decurso do prazo prescricional quinquenal.

4. Ainda que se considere que a autora teve seu direito à reintegração reconhecido pela Lei de Anistia (Lei n.o 8.878/94 ), posteriormente obstada pela Decreto n.o 1.499/95, o prazo prescricional seria iniciado a partir da publicação deste último decreto, momento em que experimentado o dano pela autora. Assim, a criação de Comissão de Revisão de Processos de Anistia não possui o condão de suspender o prazo prescricional.

5. Por fim, a título de argumentação, mesmo que superada a questão do prazo prescricional, é pacifico na jurisprudência que, nos termos do art. 6o, da Lei n.o 8.878/94 , a anistia só gerará efeitos financeiros a partir do efetivo retorno do servidor à atividade, não sendo devido pagamento retroativo pelo tempo em que se encontrou afastado do cargo.

6. Apelação improvida.

(TRF3R, AC 2013.61.08.001000-0/SP, Rel. Des. Fed. Consuelo Yoshida, 6a Turma, DJ 04.02.2016)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ANISTIA. LEI 8874/94. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO. CAUSA SUSPENSIVA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. PUBLICAÇÃO DOS DECRETOS 1.498/95 E 1.499/95. RECURSO DESPROVIDO.

1. Seguindo a orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial do lapso prescricional quinquenal (Decreto 20.910/32) para o ajuizamento de ação de indenização por dano material ou moral em face de ato imputado ao Estado, é contado da ciência inequívoca dos efeitos decorrentes do ato lesivo.

2. Caso em que não cabe considerar o termo a quo como sendo o momento da readmissão da autora na ECT, pois a suposta lesão ocorreu com a publicação dos Decretos 1.498 e 1.499, ambos de 24/05/1995. Assim, tendo a ação sido proposta em 15/01/2013, ocorreu o transcurso do lapso prescricional quinquenal do Decreto 20.910/32.

3. Ainda que assim não fosse, na hipótese, consoante reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte não é devida qualquer espécie de remuneração retroativa aos servidores de que trata a Lei 8.878/94, incluindo o direito à indenização.

4. Agravo inominado desprovido.

(TRF3R, AgrL em AC/Reex 2013.61.02.000177-7/SP, Rel. Des. Fed. Carlos Muta, 3a Turma, DJ 08.10.2015)

Configurada a prescrição, despicienda a análise do mérito.

Face ao exposto, nego provimento à Apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Apelação do autor (espólio) contra sentença que, em sede de ação ordinária, julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais em razão da demissão ocasionada pela reforma administrativa empreendida pelo governo Collor, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil de 1973, ao fundamento de que ocorreu prescrição.

O Desembargador Federal relator decidiu negar provimento à apelação por concordar que se configurou a prescrição. Divirjo, com a devida vênia.

Entendo que não ocorreu a prescrição, à vista de que o pedido de indenização por dano moral é relativo à demora na conclusão do processo administrativo para recondução ao cargo. O prazo prescricional somente começou a correr em após a recondução ao cargo, pois nesse momento foi possível mensurar o tamanho do dano, o que, in casu, ocorreu em 19/01/2012 (fl. 64), quando foi restaurada a condição de anistiado do de cujus. Assim, dado que ajuizaram a demanda em 23.02.2016, não decorreu o lustro legal.

O pedido de indenização por danos morais e materiais está fundado no artigo 37, § 6o, da CF, à vista da omissão/demora da União em promover a reintegração dos autores, conforme mencionado. Sob esse aspecto, o disposto no artigo 6o da Lei no 8.878/94 não pode prevalecer em detrimento do dispositivo constitucional.

A demora está consubstanciada nos seguintes fatos: exoneração dos cargos entre 15.03.1990 a 30.09.1992; constituição de comissão especial para examinar os atos de dispensa dos servidores estáveis em 1993; promulgação da Lei 8.878/94, que com base nesses estudos, concedeu anistia aos servidores públicos civis e empregados da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, bem como aos empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista sob controle da União que, no período compreendido entre 16 de março de 1990 e 30 de setembro de 1992, tenham sido exonerados ou demitidos com violação de dispositivo constitucional ou legal etc; em 1995, o MPF instaurou inquérito para apurar irregularidades na concessão da anistia e recomendou ao Poder Executivo o reexame desses processos, o que gerou constituição de comissões para essa revisão; em 2000 esses trabalhos se encerraram e foi instituída nova comissão interministerial, com a finalidade de reexaminar os processos em que houve decisão concessiva de anistira, mas que ainda não tinham sido objeto de parecer publicado no D.O.U e examinar os processos pendentes de decisão final; em 2003, por meio de aviso circular o Presidente da República recomendou aos Ministros de Estado que tomassem as providências cabíveis a fim de readmitir tais servidores; em 2004 ,foi formada nova comissão interministerial, a qual, de acordo com o Decreto 5.115/04, deveria analisar os requerimentos dos servidores formulados até 30.11.2004 e determinar providências para readmissão, de acordo com as disponibilidades orçamentárias e financeiras da administração; as atividades da comissão somente tiveram início em 2005 e solucionaram-se preferencialmente os casos em que havia sido reconhecida a decadência, depois analisaram-se os processos em que havia alegação de não observância da ampla defesa; a partir de 2007, o Ministério do Planejamento avocou a competência para deferir o retorno dos anistiados e, no caso do autor, a reintegração somente foi efetivada a partir de 2012.

No que toca ao pedido de indenização por danos materiais, em valor equivalente às diferenças dos benefícios não pagos e seus reflexos, como adicional por tempo de serviço, sob a forma de biênios e anuênios, adicional noturno, vale-refeição, participação nos lucros, adicionais de risco, abonos salariais, URP, horas extras e parcelas vencidas, eis que a retribuição pecuniária exige a contrapartida da prestação do serviço, em consonância com o disposto no art. 40, caput, da Lei 8.112/90, verbis: Art. 40. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei. Nesse sentido, trago à colação julgado do STJ que trata de situação análoga a dos autos: ADRESP 200801040233, ASSUSETE MAGALHÃES, STJ - SEXTA TURMA, DJE 06/05/2014 ..DTPB:.

Com relação aos danos morais a situação é diferente. No caso, os requerentes foram exonerados em razão de ato ilegal praticado pelo poder público. É mais que incontroverso que a demora em promover a reintegração dos servidores, mesmo após reconhecido por meio de lei que a demissão foi ilegal, consubstancia sofrimento impingido aos apelantes, em razão do descaso à condição de trabalhadores e da desconsideração de seus direitos, uma vez que o período de cerca de 20 anos para a recondução, no presente pleito, se demonstrou totalmente desarrazoado e desnecessário e demandou muito desgaste dos autores na busca de seus direitos. Ainda mais se considerado que se trata de trabalhadores de baixa renda, é certo que sofrem inegáveis danos morais, consubstanciados na dor de ficar sem sua fonte de subsistência. Deve-se considerar, ainda, que o salário tem natureza alimentar. Desse modo, é evidente o sofrimento causado, em razão de conduta errônea da ré, que claramente violou a dignidade e os direitos dos recorrentes.

Configurou-se o nexo causal, liame entre a conduta ilegal do Governo Federal (fato danoso), e a lesão acarretada, porquanto os danos morais causados aos apelados decorreram da não reintegração aos seus cargos em tempo razoável, ou seja, tem origem na ineficiência do serviço prestado pela apelada. Ademais, o ente estatal não provou causa excludente de responsabilidade. Assim, é de rigor a reparação por danos morais.

Segundo doutrina e jurisprudência pátrias, a indenização por dano moral tem duplo conteúdo: de sanção e compensação. À vista do grave sofrimento impingido aos apelantes, entendo que o valor de R$ 50.000,00 para cada um se demonstra adequado ao caso concreto e cumpre os critérios mencionados.

Sobre o valor da condenação incidirão juros moratórios, a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça), e correção monetária, a partir da presente data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça), a serem calculados de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal.

A União deverá com honorários no percentual de 10% sobre o valor da condenação (artigo 85, § 3o, inciso I, CPC) e o autor com o mesmo percentual incidente sobre o valor da causa, descontado montante da condenação (cinquenta mil reais), observado o disposto no § 3o do artigo 98, à vista da concessão da assistência judiciária.

Ante o exposto, voto para afastar a prescrição e dar parcial provimento à apelação, a fim de condenar a União ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 50.000,00, acrescido de juros de mora e correção monetária, conforme fundamentação. Honorários conforme anteriormente explicitado. Custas ex vi legis.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO. REFORMA ADMINISTRATIVA. DECRETO 99.180/90. ANISTIA. LEI 8.878/94. PRESCRIÇÃO.

1. O termo a quo da prescrição, para as ações de indenização por danos morais e materiais provocados pelas demissões realizadas na esteira da reforma administrativa empreendida pelo governo Collor, é a edição dos Decretos 1.498/95 e 1.499/95, consoante art. 1o do Decreto 20.910/32, sendo quinquenal seu prazo. Precedentes.

2. Os Decretos 1.498/95 e 1.499/95 foram publicados em 24.05.1995, portanto escoando-se o prazo em 24.05.2000. Ajuizada a presente demanda em 23.02.2016, verifica-se a ocorrência da prescrição.

3. Apelo improvido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, na sequência do julgamento, a Quarta Turma, por maioria, decidiu negar provimento à apelação, nos termo do voto do Des. Fed. MARCELO SARAIVA (Relator), com quem votaram os Des. Fed. MARLI FERREIRA, MÔNICA NOBRE e Des. Fed. SOUZA RIBEIRO (convocado nos termos dos artigos 53 e 260 do RITRF3), vencido o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE, que afastava a prescrição e dava parcial provimento à apelação, a fim de condenar a União ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 50.000,00, acrescido de juros de mora e correção monetária. Fará declaração de voto o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.